Tribunal: CARF
Processo: 10980.902382/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902382/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.747 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. FORMAÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Se o valor de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança, nos termos do Parecer Normativo Cosit 02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a possibilidade da compensação das parcelas das
estimativas compensadas que formaram o saldo negativo em discussão.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902382/2013-06
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba - PR, através do acórdão 06-51.480, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
1.
Trata o processo das Declarações de Compensação-Per/Dcomp no
15530.77481.170809.1.7.02-1543, retificadora da no 03190.35973.310708.1.3.02-
9019, transmitida em 31/07/2008, págs. 9/20; 39720.21383.150808.1.3.02-4069, de
15/08/2008;
00377.73698.270808.1.3.02-1270,
de
27/08/2008;
25939.37560.160908.1.3.02-4485, de 16/09/2008, 30238.30879.161008.1.3.02-6764,
de 16/10/2008, págs. 151/166, relativas à compensação de débitos com direito
creditório de Crédito Saldo Negativo (SN) de IRPJ de 31/12/2007, requerendo créditos
nos valores originais de R$506.071,98, R$1.594.753,79, R$417.550,88, R$17.959,00
e R$87.828,84, totalizando R$2.624.164,49.
2.
A DRF Curitiba/PR emitiu o Despacho Decisório de 04/04/2013, no de
rastreamento 048887593, págs. 2/7, no qual não reconheceu direito a crédito e não
homologou as Dcomp; apurou o saldo devedor consolidado correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 31/05/2012, no valor do
principal de R$2.814.458,01, acrescido de multa e juros de mora.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
3.
Cientificado por via postal em 15/04/2013, pág. 8; o contribuinte, apresentou a
manifestação de inconformidade de págs. 21/25 em 14/05/2013, por meio de seus
representantes legais de págs. 44/50 e documentos.
4.
Contesta as conclusões do Despacho Decisório.
5.
Acerca dos débitos pagos em atraso sem o recolhimento da multa (Anexo 5);
Código de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Arrecadação
Valor Total
do DARF
Valor Utilizado para
Compor o Saldo Negativo
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
2362
31/08/2007
31/10/200/
42.396,19
41.976,43
38.115,79
3.860,64
2362
30/09/2007
30/05/2008
98.896,26
93.166,52
78.395,76
14.770,76
2362
31/08/2007
30/05/2008
68312,27
63.795,55
53.755,32
10.040,23
6.
Argumenta que sobre os débitos pagos em atraso mediante denúncia espontânea
não há a incidência de multa, consoante decisões proferidas na ação declaratória n°
2005.70.00.000194-6, distribuída para a 4a Vara Federal da Circunscrição Judiciária
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

de Curitiba, transitada em julgado com decisão favorável à OBF. Nos referidos autos
de processo judicial, em 16 de novembro de 2010, a OBF e demais co-autoras
apresentaram petição pedindo fosse reiterada a decisão judicial transitada em julgado,
para que o Fisco se abstivesse de cobrar multa moratória nos casos em que as
requerentes realizassem denúncia espontânea. Isto porque uma das co-autoras (a
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza) havia apresentado um requerimento
para exclusão da incidência de multa de seu débito pago em atraso, antes de
procedimento fiscalízatório e de seu respectivo lançamento. Na ocasião, a Delegacia
da Receita Federal em Curitiba negou o requerimento, informando que a decisão
judicial não acobertaria débitos posteriores ao trâmite da ação.
7.
Em 13 de janeiro de 2011, a Justiça Federal proferiu nova decisão, reafirmando o
alcance da decisão para todas as situações em que se verificasse o pagamento integral
do débito tributário acrescido dos juros de mora anteriormente a qualquer
procedimento fiscalizatório promovido pelo Fisco, a qualquer tempo, concluindo:
"Assim, a Receita Federa/ deverá cumprir a decisão transitada em iu/aado para se
abster de cobrar multa moratória nos casos em que as autoras realizarem denúncia
espontânea" [...]
8.
Acerca dos pagamentos indevidos a maior não reconhecidos na composição do
saldo negativo:
Código de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Arrecadação
Valor Total do
DARF
Valor Utilizado para
Comporo Saldo
Negativo do Período
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
2362
31/07/2007
31/08/2007
1.255.335,70
1.255.335,70
1.045.597,08
209.738,62
2362
31/12/2007
31/01/2008
3.667.118,66
3.667.118,66
1.252.692,79
2.414.425,87
9.
Afirma que os pagamentos não confirmados do referido Despacho Decisório
foram efetuados a maior (Anexo 6 e 7), conforme segue:
Competência
Valor do Débito
Pagamento com
DARF
Declaração de
Compensação
Saldo Negativo
JUL/2007
1.045.597,08
1.255.335,70
-
209.738,62
DEZ/2007
1.565.957,97
3.667.118,66
313.265,18
2.414.425,87

TOTAL
2.624.164,49
10. Diz que os correspondentes valores foram declarados da seguinte forma em
DCTF (Anexos 8 e 9):
Competência
Valor do Débito
Valor do Principal
Valor Pago a Maior
JUL/2007
1.045.597,08
1.255.335,70
209.738,62
DEZ/2007
1.252.692,79
3.667.118,66
2.414.425,87

TOTAL
2.624.164,49
11. Com relação à DIPJ 2008/2007, que informou na ficha 11 (Anexo 10) os valores
devidos e na ficha 12A (Anexo 11) os valores efetivamente pagos, sendo a sua
diferença o saldo negativo, conforme segue:
Somatório Linhas 12 da Ficha 11
18.568.471,00
Valor informado na Linha 17 da Ficha 12
21.192.635,49
Diferença
2.624.164,49
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

12. Que, na Declaração de Compensação (Anexo 12), ambos os pagamentos foram
informados no campo "Valor Utilizado para compor o Saldo Negativo do Período”
13. E que, dessa maneira, nota-se que o saldo negativo refere-se exclusivamente aos
pagamentos indevidos ou a maior mencionados anteriormente e que estes podem ser
verificados na DCTF e no confronto entre as fichas 11 e 12 da D1PJ.
14. Acerca da Declaração de Compensação objeto de processo administrativo em
andamento:
Periodo de apuração da
estimativa compensada
No do Processo/No da
DCOMP
Valor da Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
mar/07
17407.21232.230807.
1.7.02-7305
105.581,95
0
105.581,95
15. A Declaração de Compensação não homologada neste Despacho Decisório está
atrelada aos processos 10980.909.372/2008-26 e 10980-906.261/2012-44, os quais
encontram-se pendentes de decisão administrativa. A seguir demonstra a cronologia
do processo:
Ato
N? do Processo
Data
Anexo
Despacho Decisório
10980.909.372/2008-26
12/08/2008
Anexo 13
Manifestação de Inconformidade
10980.909.372/2008-26
24/09/2008
Anexo 14
Acórdão Negativo
10980.909.372/2008-26
08/02/2010
Anexo 15
Recurso Administrativo
10980.909.372/2008-26
10/01/2011
Anexo 16
Despacho Decisório
10980-906.261/2012-44
14/05/2013
Anexo 17
Manifestação de Inconformidade
10980-906.261/2012-44
13/06/2012
Anexo 18
Despacho Decisório
10980-902.382/2013-06
04/04/2013
N/A
16. Nesse sentido, requer que os abatimentos das multas sejam desconsiderados, que
os pagamentos indevidos a maior sejam reconhecidos e que a parte da cobrança deste
despacho que foi gerada pela Declaração de Compensação n°
17407.21232.230807.1.7.02-7305, não confirmada, seja suspensa por estar vinculada
ao processo n° 10980.909.372/2008-26, o qual se encontra em andamento na esfera
administrativa. Desta forma extinguindo o crédito tributário nos termos do artigo 156
do Código Tributário Nacional e eximindo o contribuinte O Boticário Franchising
S.A., da exigência fiscal (principal, multa e juros).

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/12/2007
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

Improcede em parte a não homologação de compensação, se o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ é confirmado em parte, embora insuficiente para quitar todos
os débitos confessados.
PAGAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
Se o sujeito passivo corrige espontaneamente sua falta antes da constituição do
crédito tributário, promovendo o recolhimento do valor principal do tributo,
acrescido de juros moratórios, fica excluída a responsabilidade pela infração,
pela denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN, não incidindo
multa de mora.
ACÓRDÃO DRJ. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO AO CARF.
A decisão constante de Acórdão de Delegacia de Julgamento, que é a primeira
instância de julgamento, mesmo que objeto de recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, qu é a segunda instãncia de
julgamento, deve ser considerada no julgamento de primeira instância que
depende daquele, não havendo previsão legal para que seja sobrestada até o
julgamento final na instãncia administrativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
17. O Despacho Decisório confirmou o total de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – IRRF, cujo total é R$1.230.078,85; pagamentos com DARF no total de
R$14.413.787,65; confirmou em parte, no valor de R$2.468.556,74 dos demais
pagamentos com DARF; confirmou a Estimativas Compensadas com Saldos
Negativos de Períodos Anteriores – SNPA no valor de R$321.794,18; e não confirmou
a outra Estimativa Compensada com Saldos Negativos de Períodos Anteriores –
SNPA, conforme segue.
18. Pagamentos de estimativas mensais com DARF confirmados parcialmente:

TABELA 1
Cód
de Reca
Per de
Apur
Data de
Arrec
Valor do
Principal
Valor
da
Multa
Valor dos
Juros
Total do
DARF
Valor
Utilizado
para Com por
o SN
Valor
Confir
mado
Valor
Não
Conf
Justificativa
2362
31/07/2007 31/08/2007 1.255.335,70
0,00
0,00 1.255.335,70 1.255.335,70 1.045.597,08
209.738,62 Parcela
quitada
parcialm
pelo DARF
informado
2362
31/08/2007 31/10/2007
41.496,43
0,00
419,76
42.396,19
41.496,43
38.115,79
3.860,64
„
2362
30/12/2007 31/01/2008
3.667.118,66
0,00
0,00 3.667.118,66 3.667.118,66 1.252.692,79 2.414.425,87
„
2362
30/09/2007 30/05/2008
93.166,52
0,00
5.729,74
98.896,26
93.166,52
78.395,76
14.770,76
„
2362
31/08/2007 30/05/2008
63.795,55
0,00
4.516,72
68.312,27
63.795,55
53.795,55
10.040,23
„
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

Total
5.121.392,86 2.468.556,74 2.652.836,12
19.
Estimativas mensais compensadas com SNPA, não reconhecidas:
PA

DCOMP
Valor
Valor comp Valor ñ comp
Justificativa
03/2007 17407.21232.230807.1.7.02-7305 105.581,95 0,00 105.581,95 Comp ñ conf
1
Estimativas mensais pagas com DARF, confirmadas parcialmente.
20. Conforme a TABELA 1, parte ou nenhum valor dos pagamentos foi confirmado.
21. Demonstra-se no quadro a seguir, que os valores recolhidos, págs. 187/192,
correspondem, nos casos dos pagamentos com atraso, ao valor recolhido sem multa de
mora, mas apenas com juros de mora:
(...)
22. O contribuinte juntou copia de Decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
págs. 50/52 referente ao Recurso Especial no 1.074.220-PR (2008/0144040-5) de
15/10/2008, negado, e mantendo a decisão:
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTOS/
SUJEITOS
AO
•
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA-
1. A denúncia espontânea configura-se quando o sujeito passivo leva ao
conhecimento do Fisco situação que, caso permanecesse desconhecida, provocaria
o não pagamento do tributo devido. 2. Os débitos declarados em DCTF ou
documento equivalente dispensam o procedimento formal do Fisco para serem
exigidos. A própria declaração do contribuinte constitui o crédito tributario,
tornando dispensável o lançamento de ofício para que o tributo possa ser
imediatamente exigido e inscrito cm divida ativa, acrescido de multa e juros
moratórios, não havendo, pois, falar em desconhecimento pelo Fisco do credito
tributário confessado. 3. Confessado o debito em DCTF e recolhido o tributo com
atraso, não pode o sujeito passivo alegar a denúncia espontânea para se livrar da
multa moratória. 4. A contrario sensu, nos casos em que o sujeito passivo corrige
espontaneamente sua falta antes mesmo da constituição do crédito tributário,
promovendo o recolhimento do valor principal do tributo, acrescido de juros
moratórios, fica excluída a responsabilidade pela infração, nos termos do artigo
138 do CTN, que não faz distinção entre multa moratória ou punitiva.
23. Conforme
págs.
193/198,
a
impugnante
moveu
a
Ação
Ordinária
2005.70.00.000194-6 (PR) contra a União – Fazenda Nacional, cuja decisão foi:
NO(S) PROCESSO(S) ABAIXO FOI PROFERIDO O DESPACHO/DECISÃO A
SEGUIR TRANSCRITO: "1. Na inicial do presente feito há pedido de declaração
da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as requerentes ao
pagamento de multa moratória nos casos em que realizaram o pagamento em
atraso de tributos, incluindo o principal mais os juros devidos antes de haver
qualquer procedimento administrativo ou fiscalizatório em relação aos débitos,
configurandose a hipótese prevista no art. 138 do CTN. E o STJ se manifestou
afirmando que o seu posicionamento jurisprudencial é de que o pagamento integral
do débito tributário acrescido dos juros de mora anteriormente a qualquer
procedimento fiscalizatório promovido pela Autoridade Administrativa, caracteriza
o benefício fiscal da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN, para fins de
afastamento da multa moratória eventualmente aplicada. Assim, a Receita Federal
deverá cumprir a decisão transitada em julgado para se abster de cobrar multa
moratória nos casos em que as autoras realizarem denúncia espontânea, conforme
pedido do advogado da parte autora de fl. 795. Intimem-se. 2. Oficie-se à CEF
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

para que transforme em pagamento definitivo em favor da União (Fazenda
Nacional) os valores de R$ 2.434,97 e R$ 320,70, depositados na conta
0650.635.0010756-7. 3. Comprovada a transformação, dê-se nova vista dos autos
à União (Fazenda Nacional). 4. Por derradeiro, nada mais sendo requerido,
arquivem-se os autos."
24. Assim, a decisão judicial relativa àqueles débitos foi que, como os mesmos não
estavam previamente constituídos mediante confissão em DCTF, o recolhimento com
atraso, caracteriza a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, portanto, não incide
multa de mora e no Recurso Especial transcrito, generalizando para qualquer tributo
em atraso.
25. Verificou-se que os débitos em dicussão, se pagos sem multa de mora, importam
nos pagamentos a seguir e que são exatamente os recolhimentos confirmados; e
confrontaram-se as datas dos pagamentos com as datas de confissão como dívida, nas
DCTF de págs. 167/186, verificando-se que:
Est ac 2007 - DARF, valores sem multa, com juros de mora
PA
vencto
dta arrec
principal
multa
juros
Total
Data
confissão do
débito em
DCTF
Espontâneo
?
2362
31/07/2007
31/08/2007
1.255.335,70
0,00
0,00
1.255.335,70
04/09/2007
pago no
vencto
2362
31/08/2007
31/10/2007
41.976,43
0,00
419,76
42.396,19 19/11/2007
SIM
2362
30/12/2007
31/01/2008
3.667.118,66
0,00
0,00
3.667.118,66
07/02/2008
pago no
vencto
2362
30/09/2007
30/05/2008
93.166,52
0,00 5.729,74
98.896,26 07/06/2008
SIM
2362
31/08/2007
30/05/2008
63.795,55
0,00 4.516,72
68.312,27 07/06/2008
SIM
TOTAL

5.121.392,86
10.666,22
5.132.059,08
26. Tais pagamentos sem multa de mora, no total de R$5.121.392,86, devem se
acatados, conforme se expõe ainda neste voto, porque efetivamente espontâneos, no
sentido de que não haviam sido confessados antes do pagamento.
27. Conforme a tabela supra, os pagamentos foram espontâneos; portanto, cabe
reconhecer a extinção destes débitos.
28. Destacando-se que, do total reconhecido, ocorreram dois pagamentos a maior que
os confessados como dívida, conforme explicitado na TABELA 2, que os registros da
RFB informam como disponíveis e não tendo sido objeto de Pedido de restituição nem
Declaração de Compensação.
2
Estimativa mensal compensada com SNPA, não reconhecida.
Periodo de apuração da
estimativa compensada
No do Processo/No da
DCOMP
Valor da Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
mar/07
17407.21232.230807.
1.7.02-7305
105.581,95
0
105.581,95

29. A
Dcomp
17407.21232.230807.1.7.02-7305,
objeto
do
processo
10980.906261/2012-44, não foi homologada pelo Despacho Decisório e tampouco no
Acórdão no 51.482, de 26 de março de 2015, desta DRJCTA, anexado às págs.
202/219.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

30. Tratando-se de Acórdão da própria DRJCTA, cabe basear-se no mesmo, para o
presente voto, dado que tanto aquele Acórdão como este, podem ser alterados pelo
CARF, caso o contribuinte discorde dos mesmos.
3
Multa de mora. Pagamento. Compensação. Aplicabilidade da denúncia espontânea.
31. A seguir se apresenta os motivos da interpretação dada por esta DRJCTA à
exclusão ou não da multa de mora na denúncia espontânea, em se tratando de
recolhimento com DARF, ou na compensação declarada.
32. A cobrança de multa de mora, em caso de denúncia espontânea, sofreu mudança
de entendimento na Administração Tributária, como decorrência de decisões judiciais.
Passou-se a acolher a tese da não incidência da multa moratória, em vista do Parecer
PGFN/CRJ/no 2113/2011, de 10 de novembro de 2011, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda. Conforme a seguir ementado,
a PGFN passou a adotar o entendimento pacificado no STJ, no sentido de excluir a
multa de mora quando configurada a denúncia espontânea, com fundamento na
inexistência de distinção entre as multas moratória e punitiva:
DESPACHO No. SNB DE 13 /12 /2011
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00057 EM 15 /12 /2011
"Exclusão da multa moratória. Inexistência de distinção entre multa moratória e
multa punitiva, visto que ambas são excluídas em caso de configuração da
denúncia espontânea. Inteligência do art. 138 do Código Tributário Nacional."
Assunto: Denúncia espontânea. Exclusão da multa moratória. Inexistência de
distinção entre multa moratória e multa punitiva, visto que ambas são excluídas em
caso de configuração da denúncia espontânea. Inteligência do art. 138 do Código
Tributário Nacional.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização do(a) Sr(a). Procurador(a)-Geral da Fazenda
Nacional e
Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 2113 /2011, de 10 de novembro de 2011, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "com relação às ações
e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da exclusão da multa
moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao entendimento de
que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos moldes do art.
138 do Código Tributário Nacional".
GUIDO MANTEGA
33. A vinculação da RFB ao referido Parecer é de ordem legal, com previsão no art.
19 da Lei no 10.522 de 19 de julho de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
11.033, de 21/12/2004, e Lei n° 12.844, de 19/07/2013:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
I - matérias de que trata o art. 18;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do
Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção
daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que
atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta,
inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses
em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão
judicial. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau
de jurisdição obrigatório.
§ 3o Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator da remessa negar-
lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador da Fazenda Nacional, haja
manifestação de desinteresse.
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos
IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir,
em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento
adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos
IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013) (Grifou-se)
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

34. Entretanto, o entendimento esposado no referido Parecer não se aplica para
quitação de débitos por compensação, conforme orientação emanada pela Nota
Técnica COSIT no 19/2012, de 12/06/2012.
35. De fato, o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não
alcança os débitos extintos em declaração de compensação, de acordo com a seguinte
interpretação assim fundamentada.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
36. Cabe analisar se o termo “pagamento” do caput se aplica à compensação.
Determina o art. 156 do CTN.
CAPÍTULO IV Extinção do Crédito Tributário SEÇÃO I Modalidades de Extinção
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.
37. De acordo com o legislador, o pagamento, ao lado da compensação, são espécies
do gênero “modalidades de extinção”. O que vale para o gênero vale para a espécie,
mas a recíproca não é verdadeira, lógica esta que se extrai do silogismo aristotélico. Se
a compensação também excluísse a responsabilidade pela denúncia espontânea,
porque não o fariam as demais formas de extinção do crédito tributário? A dação em
pagamento em bens imóveis (inciso XI) configura denúncia espontânea? É mais
razoável e prudente concluir que, se o legislador pretendesse contemplar a
compensação, ou outras formas de extinção do crédito, não teria escrito somente
“pagamento” no caput do art. 138 do CTN. Se assim o fez, é porque quis dizer que
pagamento é pagamento, e não se confunde com compensação. E de fato, trata-se de
duas espécies distintas, com efeitos diferenciados. O pagamento extingue o débito,
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

instantaneamente, dispensando qualquer outra providência posterior. O mesmo não
ocorre com a compensação, porque ela se sujeita a uma condição (resolutória) de
decisão de não-homologação, que resolve (reverte) os efeitos, fazendo com que o
débito retorne à condição de não-extinto.
38. A denúncia espontânea guarda similaridade com o instituto do arrependimento,
do direito penal, que o CP garante sob duas formas, o arrependimento eficaz (art. 15) e
o posterior (art. 16). Em ambas, o benefício (responder somente pelos atos já
praticados e redução da pena, respectivamente) somente é concedido quando houver
prova do arrependimento (impedimento do resultado no art. 15 e reparação do dano e
restituição da coisa no art. 16). Nos dois institutos, o penal e o tributário, a função é a
mesma: a prevalência da premiação sobre o castigo. Se no direito penal exige-se
certeza de que o acusado está arrependido, o mesmo vale para a denúncia espontânea.
E tal certeza somente é obtida pelo pagamento.
Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou
impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.(Redação
dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado
o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato
voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. (Redação dada
pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
39. Esse entendimento é acolhido pelo CARF, conforme atestam recentes julgados no
mesmo sentido do presente voto:
Processo no 10680.724386/201071, Acórdão no 3301002.004 – 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 21 de agosto de 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação
são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da
multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por
meio de declaração de compensação.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Antônio Lisboa Cardoso e Maria
Teresa Martínez López. A conselheira Fábia Regina Freitas declarou-se impedida.
_________________________________________________________________
Processo no 10166.901196/200969, Acórdão no 3101001.262 – 1a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 26 de setembro de 2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A denúncia
espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional requer pagamento,
e não outras formas de extinção do crédito tributário. Apesar de a compensação
figurar como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, isso não tem o
condão de igualar o instituto da compensação ao do pagamento.
ACORDAM os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Luiz Roberto Domingo (Relator),
Adriana Oliveira e Ribeiro e Vanessa Albuquerque Valente, que davam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Corintho
Oliveira Machado.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

_________________________________________________________________
Processo no 13502.000157/200891, Acórdão no 3401001.082 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 28 de outubro de 2010
MULTA DE OFÍCIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A simples declaração de
compensação não configura denúncia espontânea, devendo ser mantida a multa de
ofício.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não se conhecer do
recurso em face da opção pela discussão na via judicial. Na parte conhecida,
negou-se provimento ao recurso.
4
Valor do crédito a ser reconhecido no presente processo.
40. IRRF reconhecido no DD: R$1.230.078,85
41. Pagamentos reconhecidos no DD: R$14.413.787,65
42. Pagamentos confirmados neste voto: R$5.121.392,86
43. Estimativa mensal compensada com SNPA, reconhecida no DD: R$321.794,18
44. Estimativa mensal compensada com SNPA, não reconhecida neste voto – R$0,00
45. Conseqüentemente, o SN 31/12/2007 é confirmado no valor de R$2.518.582,54,
conforme demonstrado a seguir:
IRRF confirmado no DD
1.230.078,85
Pagamentos confirmados no DD
14.413.787,65
19.535.180,51
Pagamentos confirmados neste voto
5.121.392,86

Estim comp com SNPA confirm no DD
321.794,18
Estim Comp com SPDA confirmadas neste voto
0
Total
21.087.053,54

(-) IRPJ devido
18.568.471,00
SN IRPJ
-2.518.582,54

46. Os cálculos de págs. 199/201, evidenciam que o crédito reconhecido de
R$2.518.582,54, foi insuficiente para quitar todos os débitos restando não extintos:
a.
5856 – Cofins de 08/2008 – R$19.244,37
b.
5856 – Cofins de 09/2008 – R$96.172,58
5
Conclusão.
À vista do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reduzindo o débito a R$115.416,95 acrescido de multa e juros de
mora.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/06/2016, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 13/07/2016 (fls. 235 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os seguintes pontos:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

- saldo negativo foi formado com estimativa de 03/2007, que foi objeto de
compensação anterior da empresa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre Dcomps com o pleito de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
O despacho decisório confirmou parcialmente o pleito, ao qual apresentou
manifestação de inconformidade, o qual a decisão da DRJ reconheceu parcela adicional.
Na sua peça recursal, o contribuinte contesta a posição mantida pelo despacho
decisório e pela decisão a quo de não admitir na formação do saldo negativo do IRPJ a parcela
de estimativa que foram objeto de compensação anterior, referente ao mês de 03/2007, no valor
de R$ 105.581,95.
Contudo, no final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo COSIT
02/2018 (foi a ultima manifestação da Receita Federal sobre o assunto) que em cuja ementa
demonstra de forma clara a impossibilidade da glosa das estimativas compensadas.

“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (destacou-se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado (mesmo
ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas) implicará na
ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o acórdão
recorrido deve ser reformado, para que sejam reconhecidas as compensações das estimativas e o
restante do saldo negativo de IRPJ de R$ 105.581,95, acrescido com o já reconhecido no r.
Despacho Decisório e no v. acórdão recorrido.
Desta forma, tendo em vista o reconhecimento da parcela das estimativas
compensadas nos processos acima indicados, entendo que o saldo negativo de IRPJ cuja
formação decorre de estimativas compensadas deve ser integralmente reconhecido e
homologado.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902382/2013-06

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, e reconhecer o valor adicional de R$ 105.581,95, ao qual deve ser acrescido
ao já homologado no despacho decisório e na decisão a quo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital